Tribunal: TJES
Processo: 5009884-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009884-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DENIO BOTELHO DE MELO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA MÉDICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que cooperativa médica se abstivesse de aplicar a um médico cooperado a sanção de suspensão de seus direitos sociais pelo prazo de 60 dias, imposta por meio de processo administrativo disciplinar instaurado com base em denúncia anônima. O agravado alega vícios procedimentais, como indeferimento imotivado de prova testemunhal prevista no regimento interno e documentação ilegível, o que comprometeria o exercício pleno da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento disciplinar conduzido por cooperativa médica observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspende os efeitos da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República, em seu art. 5º, LV, assegura aos litigantes em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, sendo tais garantias aplicáveis também a entidades privadas, como as cooperativas, conforme reconhecido pelo STF no reconhecimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (RE 201819 e RE 158215).

O indeferimento imotivado do pedido de produção de prova testemunhal, ainda que prevista no regimento interno da cooperativa, viola o direito à ampla defesa e compromete a validade do procedimento disciplinar.

A presença de documentos ilegíveis nos autos do processo administrativo disciplinar compromete a transparência, dificulta a defesa técnica e evidencia violação ao devido processo legal.

A decisão punitiva proferida no mesmo dia do depoimento pessoal do acusado revela aparente pré-julgamento e ausência de deliberação efetiva, enfraquecendo a imparcialidade do julgamento administrativo.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e risco de dano –, é legítima a concessão da tutela de urgência para suspensão da sanção, sobretudo diante da alegação de que a atividade na cooperativa constitui a única fonte de renda do agravado.

A tutela de urgência deferida possui natureza provisória e reversível, o que afasta o risco de irreversibilidade alegado pela cooperativa agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento disciplinar conduzido por cooperativa deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando previstos em seu regimento interno.

O indeferimento imotivado de provas essenciais e a presença de documentos ilegíveis configuram vícios formais que comprometem a validade da sanção aplicada.

A tutela de urgência que suspende os efeitos de penalidade disciplinar pode ser concedida quando demonstrada a plausibilidade da tese de violação ao devido processo legal e o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 201819, Rel. Min. Ellen
Gracie
, j.
11/10/2005
; STF, RE 158215, Rel. Min.
Marco Aurélio
, j.
30/04/1996
; TJES, AI 5003229-15.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5009884-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVAD
O
:
DENIO BOTELHO DE MELO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar à cooperativa ré que se abstivesse de aplicar ao autor a penalidade de suspensão de seus direitos sociais pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da Resolução nº 06/2025, proferida em sede de processo administrativo disciplinar instaurado com base em denúncia anônima.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos demanda a análise da regularidade formal do procedimento disciplinar instaurado pela cooperativa agravante, especialmente à luz das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República), cuja inobservância foi reconhecida pelo juízo de origem como fundamento para concessão da medida liminar impugnada.

O autor, médico cooperado da agravante desde 1997, alega ter sido sancionado com suspensão de suas atividades sem remuneração, em razão de supostas irregularidades apuradas em processo administrativo. Sustenta que lhe foi negado o direito de produzir prova testemunhal, embora expressamente prevista no regimento interno da cooperativa (art. 34, § 3º), e que diversos documentos do procedimento administrativo encontram-se ilegíveis, comprometendo o exercício de defesa técnica adequada. Acrescenta que a decisão punitiva foi proferida no mesmo dia de seu depoimento pessoal, o que indicaria ausência de deliberação efetiva e pré-julgamento do mérito.

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, destacou a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações do agravado quanto à violação do devido processo legal e ao risco de prejuízo irreparável diante da suspensão de sua única fonte de subsistência, responsável pelo sustento de filhos menores e de sua genitora idosa e enferma.

Nesse contexto, cumpre salientar que o processo disciplinar promovido por entidades associativas, ainda que de natureza privada, submete-se à observância de garantias constitucionais mínimas, notadamente aquelas vinculadas ao contraditório e à ampla defesa, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes paradigmáticos (RE 201819 e RE 158215), que reconhecem a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares.

No caso ora em exame, verifica-se similitude substancial com precedente jurisprudencial, no sentido de que, além da negativa de instrução probatória, acresce-se a constatação de que os documentos integrantes do processo administrativo estariam em sua maioria ilegíveis, comprometendo a transparência e a efetividade da defesa. Ademais, o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal sem motivação concreta, a par da previsão normativa interna que expressamente o admite, constitui vício que contamina a higidez do ato sancionador.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DE COOPERATIVA MÉDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL VERIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO APLICADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Estatuto Social da Agravante (Id. 12998825 – autos de origem), por sua vez, dispõe no art. 14 a necessidade de observância dos princípios da ampla e do contrário em sede de processo disciplinar, o que vai ao encontro do artigo 5º, LV da Constituição da República, o qual dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2.
Na hipótese dos autos a disparidade de “armas” na condução do procedimento de investigação das supostas irregularidades cometidas pelo Agravado se revelou patente, porquanto o Agravado formulou pedido de produção de prova testemunhal, tendo, inclusive, apresentado seu rol de testemunhas, tendo a Cooperativa agravante se limitado a deferir apenas o pleito de depoimento pessoal do Recorrido, deixando de fundamentar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) teria indeferido a oitiva das testemunhas arroladas, ao passo que, no tocante às suas próprias testemunhas, não só colheu seus respectivos depoimentos como também se baseou neles para reconhecer a prática de ilícitos pelo Agravado, aplicando-lhe a pena de suspensão.
3.
Diante da flagrante ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, a manutenção dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 5003229-15.2022.8.08.0000. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 18/10/2022)

Impõe-se reconhecer, por conseguinte, que a decisão combatida encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente e na jurisprudência, ao conferir primazia à preservação dos direitos fundamentais no âmbito das relações associativas, sem, com isso, avançar indevidamente sobre o mérito da sanção ou sobre a autonomia da entidade cooperativa, o que será oportunamente analisado no momento processual adequado.

A alegação de que a sanção estaria devidamente fundamentada em registros e documentos probatórios, ainda que eventualmente procedente, não tem o condão de afastar a irregularidade formal apontada. É dizer: a suficiência da prova não supre a ausência de procedimento regular. O devido processo legal não é mera formalidade, mas garantia essencial de justiça substancial, cuja inobservância compromete a validade de qualquer sanção disciplinar, por mais legítima que esta possa parecer.

Ademais, a tutela deferida possui natureza provisória e reversível, como reconhecido pelo próprio juízo de origem, o que afasta o argumento de risco de irreparabilidade do dano à parte agravante, inclusive diante da possibilidade de compensação futura em caso de revogação da medida.

Por todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que, amparada em elementos fático-probatórios idôneos e em jurisprudência pertinente, assegurou a proteção de direitos fundamentais potencialmente violados no curso de processo administrativo disciplinar conduzido pela cooperativa ré.

Destarte, ausentes os pressupostos legais para reforma da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão tal como proferida.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)